Tribunal: STF
Processo: RHC 120363
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.